Tribunal: TJES
Processo: 5000687-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ROGERIO SANTANA LOUREIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DO EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE RESIDE NO LOCAL DO CERTAME. DOCUMENTO APRESENTADO COM DATA DE EMISSÃO 02 (DOIS) MESES ANTERIOR AO EXIGIDO PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTERESSE ESCUSO. RETIFICAÇÃO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. CANDIDATO QUE JÁ EXERCIA A MESMA FUNÇÃO JUNTO À MUNICIPALIDADE CONTRATANTE, POR MEIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO, NAQUELA LOCALIDADE. FORMALISMO MODERADO E PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE QUE DEVEM PREVALECER. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a inscrição do candidato no certame devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

2
)
A inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). Entretanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que o perfunctório exame das provas, inerente à fase cognitiva em que se encontra a demanda originária, revela que o agravado não teve nenhum interesse escuso ao apresentar documento com data de emissão em junho de 2023 e com data de vencimento para pagamento em outubro de 2023 como forma de burlar eventual comprovação de sua residência, tendo havido mero equívoco do recorrido ao considerar que tais datas seriam suficientes para alcançar a exigência constante no edital, qual seja, emissão de documento
“no mês vigente ou mês anterior da data de publicação do edital de abertura, para que se possa confirmar que o mesmo reside naquele local desde a data de publicação do presente edital normativo”
(item 5.2 do Edital).

3
)
Não se trata de assegurar vantagem indevida ao agravado em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase de comprovação de residência, especialmente porque a finalidade desta etapa do processo seletivo foi atendida pelo recorrido, que indubitavelmente reside no município de Cariacica-ES há anos.

4
)
O Agente Comunitário de Saúde, emprego pretendido pelo agravado, tem como objetivo principal a aproximação das comunidades com a saúde pública e justamente por isso a lei exige que o postulante àquela função resida no mesmo município em que atuará, a fim de que tenha uma proximidade com as famílias da área em que será designado para atuar. No caso, o agravado está sendo excluído do processo seletivo mesmo residindo, há anos, no município organizador do certame, exclusivamente por ter apresentado documento que não abarcaria os meses exigidos no edital para comprovar sua residência, apesar da proximidade da data nele mencionada e de ter acostado novos documentos adequados ao instrumento convocatório por ocasião da interposição do recurso administrativo, e sem que tenha sido aferido qualquer tipo de má-fé ou interesse escuso do recorrido ao cometer este equívoco formal.

5
)
O agravado demonstrou na demanda originária que há alguns anos, pelo menos desde 2021, exerce a função temporária de Agente Comunitário de Saúde justamente do município de Cariacica-ES, de forma que o ente municipal organizador do processo seletivo já detinha a informação que o recorrido residia naquela municipalidade, o que reforça, ao menos por ora, que o indeferimento de sua inscrição do certame decorreu de excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário, sob pena de se prestigiar mais a forma em detrimento da finalidade do próprio ato administrativo, que, neste caso, era assegurar que somente candidatos que residissem no município de Cariacica-ES pudessem participar do certame que objetiva o provimento do emprego de Agente Comunitário de Saúde.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Cariacica-ES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal do foro de Cariacica-ES (ID 36498352) que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Rogério Santana Loureiro
em desfavor do recorrente e do Instituto ACCESS (nº
5000682-92.2024.8.08.0012
), deferiu o pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que inscrevam, imediatamente, o autor no concurso público para o provimento do emprego de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias (Edital nº 01/2023), caso o único impedimento seja o critério de apresentação de comprovante de residência, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da leitura dos autos, observa-se que o agravado se inscreveu no processo seletivo promovido pelo Município de Cariacica-ES, por intermédio do Instituto ACCESS, regulamentado pelo Edital nº 01/2023 (ID 36480906), destinado ao provimento de 63 (sessenta e três) vagas para o emprego público de Agente Comunitário de Saúde e de 05 (cinco) vagas para o emprego público de Agente de Combate às Endemias, tendo o recorrido sido eliminado do certame logo na primeira etapa na forma do item 5.6 do Edital, por ter sua inscrição para concorrer ao emprego de Agente Comunitário de Saúde indeferida em virtude de não ter comprovado adequadamente possuir residência naquela municipalidade à época da publicação do instrumento convocatório (ID 36480907), conclusão esta que foi mantida com o desprovimento de seu recurso administrativo (ID’s 36480908 e 36480909), motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando a legalidade de sua exclusão do processo seletivo.

Por vislumbrar a probabilidade do direito do autor, sob os fundamentos que a exigência de comprovação de residência ser feita com base em documento emitido no mês vigente ou anterior da data de publicação do edital de abertura do processo seletivo seria ilegal e que o comprovante de residência apresentado pelo agravado não estaria desatualizado e atestaria a informação que reside no município de Cariacica-ES, local em que exerce, inclusive, função temporária contratado junto ao ente municipal requerido, bem como diante do risco de o recorrido perder todas as demais etapas do certame, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo município demandado, no qual alega, em breve resumo, que a eliminação do agravado na etapa de comprovação de residência decorreria da mera observância das regras editalícias, as quais se apoiam nos postulados presentes na Constituição da República e na legislação federal e municipal, não tendo o recorrido cumprido com as exigências feitas para todos os candidatos do certame.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir a validade do indeferimento da inscrição do agravado na fase de comprovação de residência do processo seletivo para provimento do emprego público de Agente Comunitário de Saúde.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a inscrição do candidato no certame devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplinam o concurso público/processo seletivo constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos postulados da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada no princípio da legalidade administrativa, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame.”
(RMS 61.957/MG, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, DJ 21/11/2019, Segunda Turma, DJ 27/11/2019, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de determinado documento para aferir o local de residência do candidato, na etapa de inscrição, e elimina aquele que deixa de apresentar documento com base nas especificações exigidas no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Estabelecidas estas premissas, para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde do município de Cariacica-ES,
há expressa previsão legal
exigindo que
o candidato deverá, obrigatoriamente,
resid
ir
na área da comunidade em que
for
atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público
, consoante se observa do disposto no art. 6º, inciso I e § 2º, da Lei Federal nº 11.350/2006
1
, e no art. 7º, inciso I, da Lei Municipal nº 5.265/2014
2
.

Em atenção ao referido comando legal, o Edital nº 001/2023 dispôs expressamente nos itens 3.1, 5.1, 5.2 e 5.6, que a comprovação da residência pelo candidato deveria ser realizada mediante comprovante de residência emitido no mês vigente ou no mês anterior à publicação do edital, que ocorreu em 27/09/2023, de forma que os candidatos deveriam apresentar comprovantes de residência emitidos em agosto ou setembro de 2023, sob pena de serem considerados inaptos e, consequentemente, não participarem do respectivo processo seletivo, permitindo, todavia, que casos extraordinários fossem avaliados e julgados pela banca organizadora do certame, vejamos:

3.1. São requisitos básicos para admissão em emprego público no município de Cariacica-ES, segundo o Decreto Municipal nº 15/2016: (...); g) para os candidatos ao emprego de Agente Comunitário de Saúde, residir na região de atuação pleiteada desde a data de publicação do presente edital.

5.1. Conforme previsto na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Municipal nº 5.275/2014, os candidatos ao emprego público de Agente Comunitário de Saúde deverão comprovar residência na região de atuação pleiteada, desde a data de publicação do edital normativo.

5.2. A comprovação de residência deverá ser feita mediante a apresentação de documento(s) em nome do candidato, emitido no mês vigente ou mês anterior da data de publicação do edital de abertura, para que se possa confirmar que o mesmo reside naquele local desde a data de publicação do presente edital normativo.

5.6. Os candidatos ao emprego público de Agente Comunitário de Saúde que não apresentarem documentação, que apresentarem documentação insuficiente, que apresentarem documento(s) com endereço divergente do informado no formulário de inscrição ou que apresentarem documento(s) com endereço fora da região de atuação pleiteada serão considerados inaptos e não participarão do processo seletivo público.

5.12. Os casos extraordinários que surjam serão avaliados e julgados pelo Instituto ACCESS.

Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de inscrição do processo seletivo, o candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde que não instrui sua inscrição com documento apto a comprovar que residi no município organizador do certame, não podendo,
em regra
, a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao emprego público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), motivo pelo qual o superficial exame da questão importaria em reconhecer a validade da eliminação do agravado do processo seletivo.

Entretanto,
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados
neste específico caso
, uma vez que o perfunctório exame das provas, inerente à fase cognitiva em que se encontra a demanda originária, revela que o agravado não teve nenhum interesse escuso ao apresentar documento com data de emissão em junho de 2023 e com data de vencimento para pagamento em outubro de 2023 como forma de burlar eventual comprovação de sua residência, tendo havido mero equívoco do recorrido ao considerar que tais datas seriam suficientes para alcançar a exigência constante no edital, qual seja, emissão de documento
“no mês vigente ou mês anterior da data de publicação do edital de abertura, para que se possa confirmar que o mesmo reside naquele local desde a data de publicação do presente edital normativo”
(item 5.2 do Edital).

Tanto é verdade que, ao ter sua inscrição indeferida com base nesta exigência legal e editalícia, o agravado interpôs recurso administrativo explicitando a sua intenção com a apresentação daquele documento e, além disso, apesar de não ser autorizado pelo instrumento convocatório (item 15.5, alínea “b”
3
), instruiu o mencionado recurso com novo documento que atestava sua residência no município de Cariacica-ES à época da publicação do edital do processo seletivo, descortinando que jamais teve o escopo de se beneficiar com a apresentação de documento constando informação de período passado ou posterior à publicação do instrumento convocatório.

Não se trata de assegurar vantagem indevida ao agravado em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase de comprovação de residência, especialmente porque a finalidade desta etapa do processo seletivo foi atendida pelo recorrido, que indubitavelmente reside no município de Cariacica-ES há anos.

Se o agravado tivesse buscado tirar algum proveito da apresentação de documento com data de emissão fora do prazo exigido pelo edital para comprovar sua residência no município agravante não haveria possibilidade de reconhecer a aparente ilegalidade do indeferimento de sua inscrição do certame. Todavia, o cenário descortinado dos autos revela, a princípio, que houve um mero engano do recorrido por ocasião do envio da documentação exigida para aquela fase do processo seletivo decorrente da confusão entre as datas de emissão do documento e de vencimento do pagamento do valor nele constante, já que somente a primeira informação é relevante para fins de aferição de sua residência.

O Agente Comunitário de Saúde, emprego pretendido pelo agravado, tem como objetivo principal a aproximação das comunidades com a saúde pública e justamente por isso a lei exige que o postulante àquela função resida no mesmo município em que atuará, a fim de que tenha uma proximidade com as famílias da área em que será designado para atuar. No caso, o agravado está sendo excluído do processo seletivo mesmo residindo, há anos, no município organizador do certame, exclusivamente por ter apresentado documento que não abarcaria os meses exigidos no edital para comprovar sua residência, apesar da proximidade da data nele mencionada e de ter acostado novos documentos adequados ao instrumento convocatório por ocasião da interposição do recurso administrativo, e sem que tenha sido aferido qualquer tipo de má-fé ou interesse escuso do recorrido ao cometer este equívoco formal.

Não fosse o bastante, o agravado demonstrou na demanda originária que há alguns anos, pelo menos desde 2021, exerce a função temporária de Agente Comunitário de Saúde justamente do município de Cariacica-ES (ID 36480910), de forma que o ente municipal organizador do processo seletivo já detinha a informação que o recorrido residia naquela municipalidade, o que reforça, ao menos por ora, que o indeferimento de sua inscrição do certame decorreu de excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário, sob pena de se prestigiar mais a forma em detrimento da finalidade do próprio ato administrativo, que, neste caso, era assegurar que somente candidatos que residissem no município de Cariacica-ES pudessem participar do certame que objetiva o provimento do emprego de Agente Comunitário de Saúde.

Em hipóteses semelhantes, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto os egrégios Tribunais pátrios já concluíram no mesmo sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO PARANÁ, REGIDO PELO EDITAL 01/2018. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE SEGUNDO GRAU DAS JUSTIÇAS ESTADUAL E FEDERAL. QUESTÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ENTREGA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO "ATUALIZADA". INAPLICABILIDADE DE CRITÉRIO DE NATUREZA TEMPORAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra apontado ato ilegal atribuído ao Presidente da Comissão de Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais do Estado do Paraná, consubstanciado no cancelamento da inscrição definitiva do impetrante para participar da prova oral do 3º Concurso de Delegações de Notas e Registros do Estado do Paraná (Edital 01/2018), em virtude de não ter apresentado as certidões de segundo grau da Justiça Federal e por ter exibido certidão de nascimento desatualizada, expedida em outubro de 2010. 2. (...). 3. Conquanto em seu item n. 5.1.1 o edital do certame tenha imposto aos candidatos a apresentação de certidão atualizada de nascimento ou casamento, tal exigência não deve ser interpretada sob o viés temporal utilizado pela autoridade impetrada, e posteriormente chancelado pelo Tribunal de origem. De fato, fosse a intenção da Comissão do certame fixar um prazo de validade para os documentos a serem entregues pelos candidatos, assim o teria feito de forma expressa, o que não ocorreu. 4. A melhor interpretação para o item 5.1.1. do Edital é, portanto, aquela no sentido de que a certidão de casamento a ser apresentada pelo candidato estivesse atualizada no que diz respeito às informações pessoais ali contidas.
5. A interpretação adotada pela autoridade impetrada e, também, pelo Tribunal de origem em relação ao item 5.1.1. do Edital do concurso ampara-se em um exagero formal, que de modo algum privilegia a segurança dos indivíduos e a previsibilidade dos atos administrativos. A interpretação que aqui se propõe, além de ser compatível com as possibilidades semânticas do texto editalício em exame, tem o condão de se harmonizar com o princípio do formalismo moderado, propiciando-se ser alcançado o fim almejado pelo Edital (que, como cediço, representa a "lei" do certame) e pelo ato atacado neste mandado de segurança.
Inteligência do art. 3º da Lei Estadual 20.656/2021 (que "Estabelece normas gerais e procedimentos especiais sobre atos e processos administrativos que não tenham disciplina legal específica, no âmbito do Estado do Paraná"). Nesse sentido, mutatis mutandis: RMS n. 28.171/SP, relator Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/6/2009. 6.
Recurso ordinário em mandado de segurança provido
para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança pleiteada, a fim de anular o ato apontado como coator e, via de consequência,
declarar válida e regular a inscrição definitiva e a habilitação do impetrante, ora recorrente, no certame em tela
. (RMS n. 70.368/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023, STJ).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES PARA PÓS-GRADUAÇÃO. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA MANTIDA. I - A todo modo, não se afigura razoável eliminar a candidata do processo seletivo em exame, por ter enviado apenas a parte frontal do diploma, visto que por meio de outros documentos, como a carteira profissional da OAB, é possível aferir a conclusão do curso de graduação em Direito pela impetrante, a demonstrar, portanto, a sua aptidão para efetuar a matrícula na pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil.
II Na espécie, como todos os documentos exigidos no processo seletivo foram devidamente apresentados pela impetrante, não se mostra razoável e revela excesso de formalismo, o indeferimento da inscrição, tão somente por falha no envio de seu diploma, por não constar o verso, mas apenas a parte frontal do mesmo.
III - Remessa oficial desprovida. Sentença mantida. (REOMS 1003549-02.2021.4.01.4300, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 13/10/2021, TRF 1ª Região).

MANDANDO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO.
Constitui excesso de formalismo o ato da Comissão de Concurso que indefere inscrição preliminar no certame, sem conceder prazo à candidata para sanar a irregularidade, mesmo tendo apresentado a foto de acordo com as exigências do edital quando da interposição de recurso administrativo. Assim, não se mostra razoável o indeferimento da inscrição da impetrante.
Segurança concedida. (TRT da 3.ª Região; Pje: 0010377-65.2016.5.03.0000 (MS); Disponibilização: 20/05/2016, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 102; Órgão Julgador: Orgao Especial; Relator(a)/Redator(a) Jose Murilo de Morais).

Não desconheço que já me manifestei noutras situações pela necessidade de se observar os princípios da vinculação ao edital e da isonomia
4
, entretanto, neste específico caso, a desconsideração do documento apresentado tão somente por não ter obedecido requisitos meramente formais previstos no instrumento convocatório, a princípio, é medida que fere os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente por ter o agravado demonstrado que cumpriu a finalidade da fase de comprovação de residência para fins de mero deferimento de sua inscrição no certame, de modo que a manutenção de sua eliminação representaria prejuízo ao interesse público, já que candidato que já exerce, há anos, a função temporária de Agente Comunitário de Saúde deixaria de ter a oportunidade de participar do processo seletivo para assumir em definitivo o mesmo emprego público.

Não se pode perder o fim último do processo seletivo, que é servir de meio para a seleção dos candidatos mais qualificados ao emprego público, de forma que não pode candidato ser alijado da disputa antes mesmo desta começar, com o indeferimento de sua inscrição, em decorrência de um equívoco meramente formal do agravado na apresentação de documentação exigida para fins de comprovação de sua residência e que foi prontamente sanado, por ser medida desarrazoada e desproporcional, especialmente por ter demonstrado que reside há anos no município organizador do certame.

Ao eliminar o agravado, o município agravante agiu, aparentemente, desarrazoada e desproporcionalmente na medida em que se desviou dos objetivos pretendidos pelo concurso público, pois privilegiou uma aferição meramente formal sobre a observância do procedimento legal, em prejuízo de uma análise sobre a real adequação do candidato para ocupar o emprego público em disputa, inobservando, com isso, a
ratio decidendi
utilizada pelo
Supremo Tribunal Federal
para estabelecer o precedente vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.015
5
, oportunidade em que se enfatizou que eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida, de forma que a exclusão de candidatos que não apresentam nenhuma restrição para o trabalho viola os princípios do concurso público e da impessoalidade, diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos, e o princípio da eficiência, porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos.

Além de aferir a probabilidade do direito do autor agravado, a manutenção do indeferimento de sua inscrição do certame trará perigo de dano grave irreparável ou de difícil reparação, porquanto eventual procedência do pedido somente ao final do processo poderá se mostrar insuficiente para ele ocupar o emprego público pretendido, ante a dificuldade de participar das etapas do processo seletivo que provavelmente já terão se encerrado por ocasião da conclusão deste feito.

Por derradeiro, ao contrário do asseverado pelo município agravante, a manutenção da tutela provisória deferida pelo juízo
a quo
não possui o condão de esgotar o objeto da demanda originária e nem implica em irreversibilidade da medida (art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, e art. 300, § 3º, do CPC/2015), pois é perfeitamente possível que, no caso de eventual revogação deste
decisum
ou de improcedência da pretensão autoral, o agravado seja excluído do processo seletivo no qual participará na condição de
sub judice
, que seu eventual direito à reserva de vaga seja afastado ou seja desligado do quadro de pessoal daquela municipalidade.

Por tais considerações,
conheço
do recurso e
a ele

neg
o
provimento
, a fim de preservar a
eficácia da decisão que concedeu a tutela provisória
na demanda originária
.

É como voto.

1
Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público; (...). § 2º É vedada a atuação do Agente Comunitário de Saúde fora da área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo.

2
Art. 7º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.

3
15.5. Terão recursos previamente indeferidos os candidatos que: (...); b) enviarem nova documentação comprobatória para fins de avaliação.

4
AI nº 5000810-90.2020.8.08.0000

5
Tema Repercussão Geral nº 1.015 – É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.